Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745804-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maelva Cruz Silva Agravado: Edna Terezinha Da Cruz D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maelva Cruz Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0702663-82.2023.8.07.0007. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 52771590), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator